Tribunal: TJMT
Processo: 1029624-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029624-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fiança]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KEITIANE SOARES DA CRUZ - CPF: 710.829.401-00 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0094-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA - PEDIDO DE DISPENSA - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - SUBTRAÇÃO DE FRITADEIRAS ELÉTRICAS - PACIENTE PRIMÁRIA E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - HIPOSSUIFICIÊNCIA FINANCEIRA -
ORDEM CONCEDIDA
.

“Situação econômica do réu: é o principal critério, dentre outros, previstos no art. 326 – que permitirá ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal, cujos dados colherá nas alíneas ‘a’ a ‘c’ deste artigo, no mais, precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode reduzir ainda mais, atingindo o máximo de dois terços – o que pode ser feito tanto pela autoridade policial, quanto pelo juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente fará o juiz.”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8. ed., RT: São Paulo, 2008, p. 642).

Ordem concedida para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança,
mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1029624-94.2023.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ

IMPETRANTE (S):

DRA. CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE – DEF. PÚBLICA

PACIENTE (S):

KEITIANE SOARES DA CRUZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de KEITIANE SOARES DA CRUZ contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única de Poconé, nos autos de incidente processual (PJe n° 1002883-30.2023.8.11.0028), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais) pelo cometimento, em tese, de furto – art. 155 do CP – (fls. 52/55 – ID 194661153).

A impetrante sustenta que
a paciente não possui condições financeiras para recolher a fiança arbitrada, visto que “
trabalha como cozinheira, tem 5 filhos e está gestante”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente sem fiança (fls. 3/10 – ID 194655698), com documentos (ID’s 194661152/194661153).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Pedro Sakamoto, em plantão judiciário (fls. 58/60 - ID 194661183).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. FURTO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERTINÊNCIA. ENCARGO ARBITRADO EM VALOR DESPROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PACIENTE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 199209661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o i. Des. Pedro Sakamoto dispensou o recolhimento de fiança, mantendo as demais medidas cautelares impostas, nos seguintes termos:

“Como visto, no presente remédio constitucional impetrado em favor de Keitiane Soares da Cruz, busca-se a restituição de sua liberdade, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal, uma vez que é mantida segregada tão somente porque não efetuou o pagamento da fiança fixada como condição à soltura.

A meu ver, trata-se de caso típico que pede a concessão liminar da ordem.

Denota-se da documentação anexada ao feito, que a paciente foi presa em situação de flagrância, no dia 9.12.23, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, pois supostamente teria subtraído algumas fritadeiras do estabelecimento comercial Lojas Americanas, na cidade de Poconé, e, apesar de agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada, porque não efetuou o pagamento da fiança, que fora estipulada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim, tendo em vista que a paciente somente não foi solta até o momento porque não possui condições financeiras de efetuar o pagamento da caução estabelecida pelo magistrado singular, emprega-se, ao caso, o disposto no artigo 325, § 1º, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal que versa a respeito de que, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança, por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória, dispensando-se a acusada da quitação da prestação.

Cabe lembrar que arbitrar fiança a quem não possui condições de efetuar o pagamento é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo instransponível à liberdade.

Impende salientar que, apesar das sucessivas reformas, os critérios para escolha do valor da fiança permanecem inalterados (art. 326 do CPP); e o principal deles é a situação econômica do réu, e também a gravidade do delito, como preleciona Guilherme de Souza Nucci:

‘Situação econômica do réu: é o principal critério, dentre outros, previstos no art. 326 – que permitirá ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal, cujos dados colherá nas alíneas ‘a’ a ‘c’ deste artigo, no mais, precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode reduzir ainda mais, atingindo o máximo de dois terços – o que pode ser feito tanto pela autoridade policial, quanto pelo juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente fará o juiz.’ (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8. ed., RT: São Paulo, 2008, p. 642).

Sob esse enfoque, entendo que a dispensa do pagamento de fiança é medida que se impõe, em razão da inegável impossibilidade de pagamento do valor arbitrado, lembrando que se trata de furto simples de algumas fritadeiras, e, ao menos pelo que consta da decisão de primeiro grau, a paciente é primária e sem antecedentes criminais.

Sem necessidade de delongas, defiro a liminar vindicada, a fim de exonerar a paciente Keitiane Soares da Cruz quanto ao pagamento de fiança, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, mantendo, contudo, a demais medidas cautelares alternativas fixadas.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória a paciente sem fiança,

mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024